Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713889-96.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: SUELDO DE LUCENA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PARCELAS. PAGAMENTO DIRETO À EMPRESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que foi indeferida a gratuidade de justiça ao autor no Primeiro Grau, falece ao apelante interesse processual, no ponto em que impugna o benefício. 2. Nos termos do art. 6o do CDC, é direito do consumidor as informações claras e precisas sobre os serviços contratados. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que exoneram o fornecedor de suas responsabilidades e são excessivamente onerosas para o consumidor, nos termos do art. 51, incisos IV, XV, e § 1o, incisos, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Na demanda, o consumidor é induzido a acreditar que o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com a instituição financeira foi negociado com a empresa de assessoria, com significativa redução dos valores das parcelas, as quais passam a ser pagas diretamente à empresa e não ao credor, que não fez parte e nem anuiu com a negociação (art. 299, do CC). Por sua vez a empresa, além de colocar o consumidor em mora, estipula o exorbitante prazo de 24 meses para realizar a negociação da dívida com a instituição financeira, demonstrando a abusividade das cláusulas, a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e a inadimplência, o que enseja a rescisão contratual. 5. A rescisão contratual por culpa da empresa impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 6. Na demanda, a inadimplência da apelante levou a instituição financeira a ajuizar ação de busca e apreensão contra o autor, que apesar de estar pagando os valores das parcelas recalculadas para a empresa, teve que renegociar e pagar o débito ao credor fiduciário, o que caracteriza os danos morais porque o evento transborda os aborrecimentos do cotidiano. 7. A partir do método bifásico, mostra-se razoável o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 para o caso em debate. 8. A correção monetária conta-se da data do desembolso nos casos de restituição ou danos materiais (Súmula 43 do STJ) e do arbitramento no de danos morais (Súmula 362 do STJ). 9. Os juros de mora incidem a partir da citação para a devolução dos valores. Em relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual. 10. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, parcialmente provida. No recurso especial, sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do contrato firmado entre as partes, porquanto celebrado sem ilegalidades e abusividades. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, tendo ocorrido o descumprimento contratual por parte da recorrida. Afirma ter cumprido com seu dever de informação e ciência do consumidor quanto ao objeto da contratação. Assevera que o termo inicial dos juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, bem como os honorários sobre o valor da condenação. Pede a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida e de seu casuístico ao pagamento de multa por litigância de má-fé e contratual, bem como a pagar indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução no valor da condenação. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, sem indicar qualquer dispositivo constitucional violado, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que, “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Ressalta-se ainda que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação de honorários recursais, condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e contratual, bem como de indenização por danos morais e redução no valor da condenação, o exame de tais questões não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002